Tribunal: TJBA
Processo: 8000676-02.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000676-02.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GREICE DA SILVA QUEIROZ

Advogado(s)
:
ANGELO RAMOS PEREIRA, ARLINDO JOSE DE SANTANA FILHO

APELADO: MARCO CESAR QUEIROZ

Advogado(s)
:
ANA LUISA LOPES FLEURY, TATIANA GIVISIEZ VON KRIIGER

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. ANÁLISE SATISFATÓRIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Greice da Silva Queiroz contra acórdão que, em sede de agravo interno em apelação, manteve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e inexistência de elementos novos aptos a modificar entendimento anteriormente firmado, inclusive em agravo de instrumento.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar elementos probatórios relativos à alegada hipossuficiência econômica da parte, aptos a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão. No caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da comprovação da hipossuficiência, consignando a ausência de documentos novos e a reiteração de elementos já analisados em decisões anteriores. A alegação de omissão não se sustenta, pois o núcleo da controvérsia foi devidamente examinado, ainda que em sentido desfavorável à embargante. Os documentos apresentados foram considerados insuficientes para demonstrar a incapacidade financeira, não configurando vício no julgado, mas mero inconformismo da parte com o resultado.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000676-02.2018.8.05.0150
, em que figuram como Embargante GREICE DA SILVA QUEIROZ e como Embargado MARCO CESAR QUEIROZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça